Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-53.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PARA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO A SER REALIZADA JUNTO AO JUÍZO COMPETENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou extinta a ação sem julgamento de mérito por compreender que o veículo objeto que se busca a restituição e declaração da propriedade foi apreendido por autoridade policial para fins de investigação policial e, portanto, o pedido de restituição deve ser formulado perante a Vara Criminal. A ação visava a determinação de restituição do veículo e declaração de validade do ato negocial além do pleito por reparação por dano moral. Em suas razões (ID 56304153) aduz, em síntese, que adquiriu o veículo por meio de negociação com Caio, preposto da Drogaria Raphael LTDA , pois esse informou que não possuía condições de arcar com as despesas do reparo do veículo e o recorrente aceitou abater sua mão de obra e materiais no valor requerido por CAIO. Sustenta que realizou o pagamento e que toda contratação ocorreu por meio de aplicativo de mensagem Whatsapp. Alega que possui documento que atesta seu direito, pois a proprietária outorgou ao recorrente os poderes para atualizar cadastros, transferências e demais atos relacionados ao automóvel. Argumenta que as conversas e a procuração são suficientes a comprovar sua posse legítima sobre o bem. Por fim, aduz que a declaração de validade do negócio jurídico realizado entre o recorrente e Caio possui validade. Requer, ao final, a reforma da sentença para declarar a propriedade do veículo ao recorrente além de condenar os recorridos ao pagamento de dano moral no montante de R$ 10.000,00.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56486676, 56544530, 56544532 e 56486678). Contrarrazões não apresentadas ante a não angularização processual na origem.
III – O cerne da questão é aferir a possibilidade de o Juízo Cível determinar a restituição de veículo apreendido para fins de investigação criminal.
IV – O recorrente requereu na origem tutela antecipada para determinação de restituição do veículo apreendido de que alega ser proprietário além da declaração da validade de negócio jurídico de compra e venda realizada informalmente por terceiro. A sentença concluiu por ausência de competência do juízo cível para analisar o pedido com fulcro no art. 118 e seguintes do CPP.
V – No caso, em se tratando do veículo apreendido para investigação criminal em que a controvérsia incide exclusivamente sobre a propriedade do veículo, conforme Boletim de Ocorrência ID 56304135 e auto de apreensão ID 56304139, possível restituição deve ser requerida perante a Vara Criminal competente.
VI – Assim, a certificação da propriedade e a ausência de interesse na manutenção da apreensão do veículo (ar. 118 do CPP) é de competência do Juízo Criminal. Portanto, mantenho a sentença.
VII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.